Tribunal: TJDFT
Processo: 0739997-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739997-11.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS CHOZIN TAMINATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS CHOZIN TAMINATO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento n. 0717469-26.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142520789 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido pelo agravante, objetivando compelir os réus a submetê-lo a nova avaliação psicológica no Concurso Público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, caso aprovado, assegurar-lhe o prosseguimento nas demais etapas do certame. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz ter sido aprovado e classificado na prova objetiva/discursiva, nos exames médicos (exame psiquiátrico) e no teste de aptidão física – TAF, bem como nas demais etapas do certame até fase de avaliação psicológica, quando foi considerado inapto e eliminado do concurso. Destaca que foi aprovado na avaliação psicológica realizada em outros concursos para ingresso em cargos relacionados da Polícia Federal (2021) e da Polícia Rodoviária Federal (2021), também relacionados à área de segurança pública, o que evidencia a incorreção do resultado da etapa do Concurso Público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Sustenta que o relatório psicológico emitido pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE é dúbio, na medida em que não traz de forma clara os motivos da reprovação, sem observação da objetividade esperada em avaliações desta espécie. Argumenta que no edital não há indicação dos percentuais que devem ser atingidos, dos critérios adotados, dos exames a serem aplicados, fato que macula o resultado, por sua subjetividade e inacessibilidade. Com base nesses argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja assegurada a sua submissão à nova avaliação psicológica, com critérios objetivos e não sigilosos, bem como o prosseguimento nas demais etapas do certame, caso aprovado. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela provisória vindicada em caráter antecipado. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 142520789). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Assim, nesta incipiente fase recursal caberá a análise da presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, consubstanciados na verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência, de modo a assegurar ao agravante a submissão a nova avaliação psicológica no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e, em caso se aprovação, o prosseguimento nas demais etapas do processo seletivo. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 758.533/MG, acolheu questão de ordem suscitada pelo Relator, eminente Ministro Gilmar Mendes, para reconhecer a existência de repercussão geral na matéria examinada e, reafirmar a jurisprudência da excelsa Corte no sentido de admitir a possibilidade da submissão de candidatos em concursos públicos à avaliação psicológica, como condição de ingresso no serviço público, desde que haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; que o referido exame seja realizado mediante critérios objetivos; e que seja dada a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação. No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a questão encontra-se sedimentada nos termos da Súmula n. 20, segundo a qual a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, não se observa, prima faice, qualquer ilicitude no ato que considerou o agravante inapto na fase de avaliação psicológica. De acordo com o Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (ID 142406965 do processo originário), que regulamenta o concurso em questão, no subitem 14.2, encontra-se claramente a informação de que a avaliação psicológica terá caráter eliminatório. No mesmo subitem, consta a previsão de que os critérios da referida avalição se pautarão na Lei no 4.878/1965, no Decreto no 9.739/2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. Confira-se, por oportuno, o teor das regras previstas no edital do certame, a respeito da avaliação psicológica: 14 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 14.1 Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos considerados aptos na prova de capacidade física. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação psicológica, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 14.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 14.6 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 14.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem. 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 14.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 14.11 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 14.12 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução no 002/2016 do CFP. 14.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. 14.13.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas. 14.14 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe o laudo psicológico que apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação psicológica. 14.15 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato, com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. 14.15.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. 14.16 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados. 14.17 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas de respostas do candidato e Estudo Científico do cargo. 14.18 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica poderá fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 14.19 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 14.20 A apresentação da resposta ao recurso administrativo, interposto contra o resultado provisório da avaliação psicológica, conterá a identificação e a assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, sendo estes profissionais diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. 14.21 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase. O laudo de avaliação emitido pela banca examinadora informa que, para ser considerado apto, o candidato deveria obter resultado aquedado (decisão igual a 1) em pelo menos 1 (um) teste de habilidade específica (CTA-AC 3, CTDA-AD 3 e Memória de Faces). Consta, ademais, que a inaptidão psicológica do agravante para o exercício do cargo deveu-se ao fato de que, nos 3 (três) testes de habilidade específica, obteve resultado igual a 0 (zero), por ter atingido intervalo percentílico inferior a 50 (cinquenta) em todos eles (ID 142406987 dos autos de referência). Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, foram apontadas expressamente as razões pelas quais foi considerado inapto na avaliação psicológica realizada pela banca examinadora do certame. O agravante, de modo a comprovar sua capacidade psicológica para o exercício do cargo, apresentou o laudo constante do ID 142406983 do processo originário. No entanto, o laudo em questão não traz elementos capazes de infirmar as conclusões da avaliação, na medida em que se limita a relatar a situação de luto experimentada pelo agravante, bem como uma suposta inaptidão da profissional que aplicou a avaliação e o desconforto térmico percebido pelo candidato no momento da realização dos testes, sem que houvesse efetiva comprovação de tais assertivas. Ademais, é relevante destacar que não foram repetidos os testes de habilidade específica CTA-AC 3, CTDA-AD 3 e Memória de Faces, nos quais o candidato não logrou êxito. Acresça-se o fato de que avaliações psicológicas realizadas pelo agravante nos certames da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, acostadas no processo de origem sob os ID’s 142406980 e 142406976, não se mostram suficientes para demonstrar a habilitação do agravante no certame da Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto se referem a cargos com atribuições diversas, com testes da habilidade específicas distintos e realizados em momentos diferentes. Dessa forma, é de se concluir que a solução da controvérsia acerca da licitude da avaliação psicológica a que foi submetido o agravante prescinde de dilação probatória, devendo ser assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa. A corroborar o entendimento a respeito da inviabilidade da concessão da tutela de urgência em casos em que o direito alegado necessite de instrução processual, colham-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu a suspensão do ato administrativo. 2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, resta afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1355515, 07511926120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Poder Judiciário decidir, em substituição à banca examinadora de concurso público, acerca do mérito dos atos administrativos. É lícito tão somente efetuar o controle de legalidade destes, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa de certame. A validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos, nos termos da Súmula n. 20 deste Tribunal: 1) previsão legal; 2) exigência de critérios objetivos; 3) garantia de recurso administrativo. Não demonstrada ofensa a estes, não há que se falar em ilegalidade da referida avaliação. O fornecimento de relatório psicológico com a divulgação dos critérios segundo os quais se concluiu pela não recomendação, a interposição de recurso contra tal decisão e a resposta quanto a este obtida, com a exposição das razões que o fundamentaram, demonstram atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Evidenciada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, afasta-se o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219727, 07194323120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA POR JUNTA MÉDICA. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA APONTADA. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIFICULDADE PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO CARGO. PARECER DE INDEFERIMENTO. EXCLUSÃO DO NOME DA CANDIDATA DA LISTA ESPECIAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil ao processo (art. 300 do CPC), não sendo o caso de sua concessão se o direito alegado necessitar de esclarecimentos somente obtidos por meio da devida instrução processual. O edital do concurso público assegura no item 5.6.1, que o candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada. Constatado o indeferimento do pedido de inclusão na lista especial de aprovados, após a realização de perícia realizada por junta médica, sob o fundamento de ausência de dificuldade para o desempenho das funções do cargo, em razão da presunção de legitimidade/veracidade dos atos administrativos, a questão deverá ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1116690, 07069265720188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, em uma análise perfunctória da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial, dada a necessidade de dilação probatória a fim de esclarecer a controvérsia acerca da subjetividade dos critérios adotados pela banca examinadora, na avaliação psicológica a que foi submetido o agravante, no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Por certo, somente mediante ampla dilação probatória, poderão ser carreados aos autos subsídios aptos a permitir uma análise segura acerca da justificativa apresentada pela banca examinadora do certame para considerar o agravante inapto para o exercício do cargo pretendido. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.